Tribunal: TJSP
Processo: 1024509-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Agência de viagens franqueada que se responsabilizou contratualmente, em caso da constatação de fraude, pela utilização do portal de compras da ré de forma incorreta, ainda que de forma culposa. Demandada que só emitiu as passagens a partir do preenchimento das

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Agência de viagens franqueada que se responsabilizou contratualmente, em caso da constatação de fraude, pela utilização do portal de compras da ré de forma incorreta, ainda que de forma culposa. Demandada que só emitiu as passagens a partir do preenchimento das informações para a emissão dos bilhetes, informações essas preenchidas pela autora. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024509-35.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante TRIP TUR RIO PRETO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
ME., é apelada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024509-35.2019.8.26.0576 -Voto no 12.188
2
VOTO N° 12.188
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
improcedência do pedido. Agência de viagens franqueada
que se responsabilizou contratualmente, em caso da
constatação de fraude, pela utilização do portal de compras
da ré de forma incorreta, ainda que de forma culposa.
Demandada que só emitiu as passagens a partir do
preenchimento das informações para a emissão dos bilhetes,
informações essas preenchidas pela autora. Sentença de
improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 153/156, que julgou improcedente o pedido
formulado na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, ajuizada por TRIP TUR RIO PRETO
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME em face de CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, condenando
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora apela a fls. 159/166,
pugnando, antes de tudo, pela concessão do benefício da justiça gratuita.
No mais, busca a reversão do julgado, sob o argumento de que “NÃO
UTILIZOU nenhum portal para emissão do bilhete aéreo, tendo em vista
que ao adotar TODAS as medidas necessárias para sua prevenção,
quais sejam, a obtenção do documento pessoal do contratante,
preenchimento e assinatura pelo cliente da autorização de débito, bem
como a cópia do cartão de crédito do titular da compra, conforme
constam nos documentos anexos, encaminhou os referidos documentos
para o SETOR DE EMISSÕES da empresa Rextur, para que esta fizesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024509-35.2019.8.26.0576 -Voto no 12.188
3
a análise e emissão do bilhete”. Desse modo, ao enviar os documentos
solicitando a emissão da reserva, a responsabilidade foi transferida para
a ré, que emitiu os bilhetes aéreos. Acrescenta que não há qualquer nexo
de causalidade entre a conduta praticada pela recorrente (intermédio da
venda de um bilhete aéreo) e o resultado alegado de forma unilateral
pela recorrida (a suposta fraude) que ocorreu mediante a emissão pelo
seu departamento.
Recurso contrarrazoado a fls. 171/177.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A apelante postulou a concessão do benefício da
justiça gratuita, sob o argumento de não ter condições de arcar com as
despesas do processo.
Embora o benefício da justiça gratuita possa ser
pleiteado em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99, CPC), a
concessão às pessoas jurídicas, depende de comprovação da real
necessidade, conforme dispõe a súmula 481, do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso em julgamento, em razão dos documentos
juntados a fls. 204/218, que demonstram a situação financeira da
empresa apelante, impõe-se a concessão do benefício pleiteado.
Dessa forma, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024509-35.2019.8.26.0576 -Voto no 12.188
4
defiro o benefício de gratuidade processual à recorrente.
As razões do recurso, portanto, preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos
II e III, do CPC, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais, alegando ser uma
filial da ré, utilizando os serviços da empresa Rextur para pesquisar
voos, valores e solicitar emissão de bilhetes através do preenchimento de
autorização de débito, prevista em contrato. Relatou que, nessas
circunstâncias, solicitou a cotação de passagem aérea para duas pessoas,
seguindo os procedimentos exigidos pela empresa Rextur. Entretanto,
em abril de 2018 foi notificada por tal empresa de que a companhia
aérea desconhecia a despesa objeto da referida compra, exigindo o envio
de alguns documentos, os quais foram encaminhados prontamente.
Somente em dezembro de 2018 a demandante foi novamente notificada
de que teria sido debitada pela companhia aérea no valor integral das
passagens, sob alegação de fraude, tendo a ré repassado o débito para a
autora mediante a emissão de um boleto no valor do débito. Sustentou
não concordar com a cobrança, pois não é responsável pela aprovação
do cartão de crédito, emissão do bilhete aéreo ou mesmo pela
constatação da suposta fraude. Reclamou ainda que teve seu nome
indevidamente negativado.
Regularmente citada, a demandada contestou o
pedido, defendendo culpa exclusiva de terceiro e sustentando, em suma,
que a cobrança é lícita e, portanto, a pretensão não teria pertinência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024509-35.2019.8.26.0576 -Voto no 12.188
5
75/81).
O d. Juízo de primeiro grau julgou o pedido
improcedente, sob o seguinte fundamento:
“No caso dos autos, o contrato firmado entre parte
autora e parte ré, na sua cláusula 1.8.2, foi expresso
ao dispor que: “A AGÊNCIA reconhece pelo
presente instrumento que é a única e exclusiva
responsável pela utilização do acesso referido no
caput desta cláusula, incluindo a responsabilidade
civil e criminal, pela utilização incorreta ou
fraudulenta, por erro, culpa, dolo, simulação ou
qualquer outro prejuízo gerado ao(s) seu(s)
cliente(s), a(s) companhia(s) aérea(s) e/ou a
CONSOLIDADORA, excluindo esta última de toda e
qualquer responsabilidade sobre as questões
dispostas nesta cláusula”. Bem por isso, em
qualquer hipótese em que se constate a fraude, a
agência será responsabilizada pela utilização do
portal de compras da ré de forma incorreta, ainda
que de forma culposa. Além do mais, não se pode
olvidar que, conquanto a parte autora sustente que
a parte requerida é de grande porte, fato é que ela
também é empresária e está sujeita ao risco de sua
atividade, motivo pelo qual deve arcar com o débito
já que foi quem mais se aproximou do nexo causal
do fato gerador da fraude, por ter alimentado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024509-35.2019.8.26.0576 -Voto no 12.188
6
sistema as informações. Importante consignar que
não há a mínima evidência de que a titular do
cartão de crédito tinha qualquer relacionamento
com os passageiros, terceiros, o que demonstra a
falta de maior critério na análise documental,
deixando evidente a culpa da empresa autora, de
modo a incidir a cláusula contratual de
responsabilidade da agência...”.
Com razão o d. Magistrado de primeiro grau.
Não se pode rechaçar a cláusula 1.8 do contrato
firmado entre as partes:
“1.8. - No caso de pagamento mediante cartão de crédito,
independentemente dos procedimentos da Resolução 890 do
IATA e Capítulos 10 e 14 do BSP para Agentes,a AGÊNCIA
obrigatoriamente também deverá seguir os seguintes
procedimentos:
a) Nas transações face-to-face (com a presença física do
consumidor), checar a veracidade dos dados constantes do
cartão e da assinatura do titular, mediante apresentação e
conferência de documento oficial com foto como RG, CNH
ou passaporte.
b) Nas transações signature-on-file (assinatura em arquivo),
e qualquer outra forma de venda em que um Cartão de
Crédito e o seu Titular não se encontrarem simultaneamente
presentes, deverão ser respeitadas, sob a responsabilidade
exclusiva do Agente, as seguintes condições:
b1. Providenciar o arquivamento da autorização de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024509-35.2019.8.26.0576 -Voto no 12.188
7
original assinada pelo portador do cartão de crédito, com
cópia legível do cartão de crédito devidamente assinado
(frente e verso) e cópia do RG, CNH e/ou passaporte.
b2. Assegurar a completa conformidade com os padrões de
segurança de dados da indústria de pagamento com cartão
(PaymentCardIndustry
(PCI)
DataSecurity
Standards),
conforme regulamento das Administradoras de Cartão de
Crédito”.
A cláusula 1.8.2 ainda prevê que “A AGÊNCIA
reconhece pelo presente instrumento que é a única e exclusiva responsável pela
utilização do acesso referido no caput desta cláusula, incluindo a responsabilidade
civil e criminal, pela utilização incorreta ou fraudulenta, por erro, culpa, dolo,
simulação ou qualquer outro prejuízo gerado ao(s) seu(s) cliente(s), a(s)
companhia(s) aérea(s) e/ou a CONSOLIDADORA, excluindo esta última de toda e
qualquer responsabilidade sobre as questões dispostas nesta cláusula”.
Ora. Pelo teor da referida cláusula, a autora se
responsabilizou incondicionalmente, em caso da constatação de fraude,
pela utilização do portal de compras da ré de forma incorreta, ainda que
de forma culposa.
Desse modo, constatada a fraude pela companhia
aérea, a demandante foi responsabilizada pelo pagamento das passagens.
E nem se alegue que foi a ré que emitiu os boletos e,
por isso, seria a responsável pelo pagamento do prejuízo experimentado
pela companhia aérea, porque a demandada só os emitiu a partir do
preenchimento das informações para a emissão dos bilhetes,
informações essas preenchidas pela recorrente.
Vê-se, portanto, que nada mais precisa ser dito, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024509-35.2019.8.26.0576 -Voto no 12.188
8
que correta a decisão do d. Juízo singular.
Não sendo provido o recurso, e tendo a parte
adversa apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo
85 do Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a
disposição legal a majoração dos honorários de sucumbência recursal
para 12% sobre o valor da causa, sopesado o trabalho realizado em
ambas as fases do processo e ressalvado o benefício da justiça gratuita
concedido à demandante.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora